Tribunal: TJES
Processo: 5006656-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006656-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA HELENA PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sandra Helena Pereira contra o acórdão de id. 4747693, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Nas razões de id. 4945019, a embargante alega que (a) anexou a certidão de ônus atualizada do imóvel nos autos dos embargos à execução, que não teve sua propriedade alterada; (b) diante da confirmação do Magistrado de origem que o imóvel de inscrição n. 01.04.0080.001 não lhe pertence, mas sim ao seu cônjuge, caberia a utilização do julgamento parcial de mérito; (c) apesar de não constar o número da inscrição imobiliária do imóvel no documento de id. 3351063, há indicação do código rural e número de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, transparecendo que se trata do mesmo imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001; (d) o acórdão é contraditório quanto ao afastamento dos incisos II e V do art. 7º da Lei de Execução Fiscal, posto que remanescendo dúvida quanto à avaliaçao do bem indicado à penhora, o Juízo deveria determinar a avaliação e penhora dos bens em vez de efetuar bloqueio pelo Sisbajud; (e) o § 1º do art. 835 do CPC autoriza a penhora de outros bens que não dinheiro; (f) o próprio ente concorda com o valor do imóvel constante no ITR; (f) não foi intimada da penhora, que a onerou demasiadamente; (g) desde o início alega sua ilegitimidade passiva, indicando o responsável pelo débito tributário; (h) a incidência do IPTU sobre o imóvel não pode subsistir.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5093807.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS PARCIALMENTE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DE JUÍZO QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO DO IPTU EM UM DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No julgamento da apelação n. 5002089-06.2019.8.08.0014, a Primeira Câmara Cível decidiu que os embargos à execução opostos pela agravante devem ser recebidos em parte como exceção de pré-executividade, independente de garantia, cabendo ao Juízo originário analisar a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao imóvel de inscrição n.
01.04.302.0080.001, ao passo que, quanto ao imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, a verificação da incidência do IPTU necessita de dilação probatória na via própria dos embargos e, portanto, com garantia prévia do Juízo.

2.
Destacou-se ainda que o segundo imóvel foi oferecido à penhora pela agravante, ao passo que, se o Magistrado entendeu que era insuficiente para garantir a execução, deveria conceder prazo para que a parte efetuasse o devido reforço.

3. A sentença, portanto, foi anulada para
“
determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juízo receba os embargos à execução como exceção de pré-executividade no tocante à alegação de ilegitimidade passiva da apelante para responder pelos impostos referentes ao imóvel de inscrição nº 01.04.302.0080.001, nos anos de 2014 a 2017, bem como para que se pronuncie quanto à suficiência do imóvel de inscrição nº 01.04.302.0085.001 para garantir a execução do respectivo IPTU, oportunizando, se for o caso, o reforço da penhora, para que tenha seu regular prosseguimento
”
.

4.

O
Juízo indeferiu a penhora do imóvel de inscrição n. 01.04.302.0080.001, sob o fundamento de ser de propriedade do ex-cônjuge da agravante, bem como determinou sua intimação para informar qual a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, com juntada de certidão de ônus, que deixou de ser apresentada.

5. Em que pese a possibilidade da agravante comprovar de maneira inequívoca a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, requerendo a substituição da penhora em 1º grau, a decisão recorrida deve ser mantida, mormente porque o despacho de id. 16218534 determinou o desbloqueio de qualquer quantia excedente ao valor da execução.

6. O sobrestamento dos efeitos da decisão na fase em que o processo se encontra, sem prova inequívoca do quadro de proprietários atuais do imóvel e consequentemente da higidez da penhora, retiraria a garantia do Juízo e, consequentemente, colocaria o alegado direito de crédito do agravado em risco.

7. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

O voto condutor é expresso no sentido de que, apesar de intimada para informar qual a sua cota parte no imóvel de inscrição n. 01.04.302.0085.001, a certidão de ônus
“não foi anexada, mas tão somente os Recibos de Entrega da Declaração do ITR referentes aos exercícios de 2013 (id. 15937607), 2014, 2015 (id. 15937608), 2016, 2017 (id. 15937609) e 2018 (id. 15937610), que não refletem fidedignamente a situação atual do imóvel”
.

Além disso, foi ressalvada a possibilidade da embargante comprovar de maneira inequívoca a sua cota parte no referido imóvel, bem como de requerer a substituição da penhora efetuada em 1º grau.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.